Tribunal: STF
Processo: Pet 9262
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO. RECURSO PROTELATÓRIO. 



    1. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Agravo interno não conhecido.